Tribunal: TJMT
Processo: 8010150-92.2012.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Processo no 8010150-92.2012.8.11.0100.
Vistos etc.
Cuida-se de recurso inominado interposto em 10/03/2017 (id. 2251311), por Casa Bahia Comercial Ltda em face da decisão monocrática prolatada no id. 2251306 (em 12/12/2016), que julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 747,74 (setecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).
Na data de 24/09/2018 (id. 3545270/3545273), o aludido recurso foi a julgamento no plenário da 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, onde este Magistrado atuou como Relator.
Em tal oportunidade, por unanimidade, foi conhecido do recurso interposto pela parte demandada e negado-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, condenando a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Com o trânsito em julgado (em 09/10/2018 - id. 3728647), deflagrou-se o cumprimento de sentença, ocasião em que a reclamada/executada foi intimada para o pagamento espontâneo da obrigação, no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
No id. 101730968 (em 27/03/2020), a reclamada/executada requereu a habilitação dos causídicos João Rogério Romaldini de Faria, OAB-SP no 115.445 e Patrícia Maria Mendonça de Almeida Faria, OAB-SP no 233.059, com pedido de intimação exclusiva, na pessoa da advogada Patrícia Maria Mendonça de Almeida Faria, OAB-SP no 233.059.
Concomitantemente, no id. 101730971, alegou a nulidade de todos os atos processuais, consistente na ausência de intimação válida, uma vez que na interposição do recurso inominado pleiteou a intimação exclusiva em nome do advogado Dr. João Rogério Romaldini de Faria, OAB/SP 115.445, o que não foi observado pela serventia.
Ainda, sustentou que os fatos narrados na exordial são anteriores a venda e efetivação da fusão da Casa Bahia Comercial Ltda (CNPJ/MF 59.291.534/0001-67), que se deu em 08/11/2010, e considerando o fato gerador da presente ação, em 16/03/2008, a razão social Via Varejo S/A (CNPJ/MF 33.041.260/0652-90) sequer existia, sendo de inteira responsabilidade da Casa Bahia Comercial Ltda.
No interregno, opôs embargos de declaração em 27/03/2020 (id. 101730973), por meio do qual alegou omissão e contradição no acórdão prolatado nos autos, no que concerne as provas produzidas no feito, além de prequestionar a matéria. Afirmou, ainda, a falta de intimação válida, eis que a mesma foi expedida em nome de Causídico diverso daquele pleiteado no recurso inominado. (id. 101730973)
No id. 101730982 (em 24/05/2021), pela MMa Juíza monocrática foi prolatada decisão indeferindo o pedido de nulidade processual pela ausência de intimação dos patronos, determinando o prosseguimento do feito.
No id. 101730988 (em 02/06/2021), a reclamada/executada opôs embargos de declaração, alegando a nulidade da intimação expedida para advogado diverso daquele indicado no recurso inominado (Dr. João Rogério Romaldini de Faria, OAB-SP 115.445), para intimação exclusiva.
Ainda, sustentou a ocorrência de omissão, no tocante à retificação do polo passivo, eis que os fatos narrados na exordial são anteriores a venda e efetivação da fusão da Casa Bahia Comercial Ltda (CNPJ/MF 59.291.534/0001-67), que se deu em 08/11/2010, e considerando o fato gerador da presente ação, em 16/03/2008, a razão social Via Varejo S/A (CNPJ/MF 33.041.260/0652-90) sequer existia, sendo de inteira responsabilidade da Casa Bahia Comercial Ltda.
No id. 101730991 (em 23/06/2021), a Casa Bahia Comercial Ltda juntou aos autos o comprovante de depósito judicial referente ao valor da condenação, pleiteando a suspensão de quaisquer atos executórios até o julgamento dos embargos declaratórios opostos.
Instada a manifestar, a parte autora/embargada apresentou manifestação no id. 101730995 (em 10/08/2021), alegando que no recurso inominado interposto pela reclamada houve solicitação de intimação exclusiva em nome do causídico João Rogério Romaldini de Faria, no entanto, este não requereu a sua habilitação nos autos de forma correta, o que é dever do advogado. Ao final, pugnou pelo prosseguimento do feito, com o consequente cumprimento de sentença.
No id. 101730997 (em 23/08/2021), a MMa Juíza singular conheceu dos embargos declaratórios opostos no id. 101730988 e, atribuindo-lhes efeito infringente, para refluir no entendimento delineado no id. 101730982, reconheceu o equívoco praticado por ocasião da publicação da intimação realizada nos autos, em razão da inobservância quanto ao pedido de intimação exclusiva, tornando sem efeito os atos processuais subsequentes praticados por aquele Juízo.
Consignou, ainda, que considerando que a embargante já opôs o remédio processual que, na sua visão, mostrar-se-ia apto à desconstituição do édito proferido pela instância superior (id. 101730973), determinou a remessa dos autos à e. Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para deliberações.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado (10/03/2017 - id. 2251311), a reclamada pugnou para que as publicações e intimações fossem realizadas, exclusivamente, em nome do advogado João Rogério Romaldini de Faria, inscrito na OAB/SP sob o no 115.445.
No entanto, em análise ao Diário de Justiça Eletrônico no 10332/2018, disponibilizado em 05/09/2018, vê-se que houve a intimação da sessão de julgamento de 24/09/2018, em nome dos advogados da reclamada, Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB - MG63440), e Fernanda Ferreira El Jamel (OAB - MT14341O), vejamos:
Intimação de pauta Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO
Processo Número: 8010150-92.2012.8.11.0100
Parte(s) Polo Ativo:
TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA (RECORRENTE)
Advogado(s) Polo Ativo:
CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)
Parte(s) Polo Passivo:
VIA VAREJO S/A (RECORRIDO)
Advogado(s) Polo Passivo:
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG63440 (ADVOGADO)
FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341O (ADVOGADO)
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 24 de Setembro de 2018 às 09:00 horas, no 1a TRT - DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que é válida a publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. PARTE REPRESENTADA POR VÁRIOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO CONFIGURADO. VÍCIO ARGUIDO TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
1. É válida a publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, mesmo que substabelecidos, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono.
2. Hipótese em que não foi observado pedido expresso de intimação exclusiva e, não obstante outro advogado tenha atendido a posteriores intimações, seu nome foi suprimido da autuação, gerando a nulidade da subsequente intimação.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1292984/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)
E, ainda:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. EXISTÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO. PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Havendo, na petição de recurso, pedido expresso para que as intimações futuras sejam feitas em nome de advogado substabelecido, é nula a intimação expedida em nome de outro advogado também constituído nos autos.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp 1401198/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013)
Assim, declaro nula a intimação da reclamada acerca da sessão de julgamento ocorrida no dia 24/09/2018, por inobservância de anterior pedido de intimação exclusiva, tornando sem efeito os atos processuais subsequentes praticados por esta Turma Recursal.
Em consequência, determino a inclusão do presente processo na pauta de julgamento, por videoconferência, da 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, que será realizada no dia 09 DE DEZEMBRO DE 2021, às 14:00 horas.
Registre-se, ainda, que os pedidos de sustentação oral podem ser requeridos por meio do aplicativo ClickJud-MT, com endereço eletrônico https://clickjudapp.tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, consoante disposição contida na Portaria no 353/2020-PRES, que alterou o art. 3o da Portaria no 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020.
Às providências, via DJE.
Por fim, proceda a Sra. Gestora Judiciária a alteração nos autos de forma que conste nas futuras intimações o nome da causídica Patrícia Maria Mendonça de Almeida Faria, inscrita OAB/SP no 233.059, conforme solicitado pela parte reclamada no id. 101730975 (em 27/03/2020).
Diante da presente decisão, resta prejudicada a análise dos embargos declaratórios opostos no id. 101730973.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator